Tribunal: STF
Processo: ARE 1566770
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Amil Assistência Médica Internacional S.A. interpôs agravo (eDoc 80), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 76/83) que, aplicando os Temas n. 181, 660 e 895, negou seguimento ao recurso extraordinário, e, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 67) interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDoc 65):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. I. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297, ITEM I, DO TST. III. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IV. PLANO DE SÁUDE. MANUTENÇÃO COM BASE NA LEI 9.656/98. Diante da ausência de comprovação dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista (art. 896 da CLT), não se cogita de reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Agravo a que se nega provimento.



    Em suas razões, a recorrente sustenta inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e XLV; 37, e 114, I, da Constituição Federal.



    Alega a incompetência da Justiça do Trabalho, por se tratar de relação de natureza civil-consumerista, regida pela Lei nº 9.656/1998 e sujeita à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 114, I, da CF).



    Sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou unicamente como contratada da empregadora, não mantendo vínculo jurídico com os trabalhadores substituídos (art. 5º, II e XLV, da CF).



    Por fim, defende que a rescisão do contrato de assistência médica firmado com a empregadora extinguiu o direito à manutenção do benefício, nos termos do art. 26, III, da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal Superior do Trabalho, considerando as peculiaridades do caso concreto, firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas relativas a plano de saúde quando o benefício for regulado em contrato de trabalho. Transcrevem-se, a seguir, trechos do voto condutor:



    Constata-se, destarte, que o Tribunal Regional concluiu que a lide, que trata de manutenção de plano de saúde, envolve direito oriundo do contrato de trabalho e com base nos arts. 30 e 31 da Lei n° 9.656/98 e 114, I e IX, da Constituição da República, manteve a competência material da Justiça do Trabalho.



    [...]



    No que concerne ao tema “Plano de Saúde - Competência da Justiça do Trabalho”, a reclamada sustenta que em se tratando de pretensão que envolve plano de saúde não previsto em norma coletiva, a competência para julgar a controvérsia é da justiça comum. Discorre sobre o Incidente de Assunção de Competência nº 5 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo o efeito vinculante ali decidido. Aduz, por fim, que o plano de saúde não é de autogestão empresarial, mas de operadora de plano de saúde oferecido pela reclamada. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Regional registrou que “o SNA busca a efetividade de direito advindo do contrato de trabalho existente com a ex-empregadora: de fornecimento de plano de saúde aos ex-empregados optantes de sua continuidade” (fls. 1.459). 



     O entendimento desta Corte e de que, quando a discussão envolve plano de saúde fornecido pela empresa reclamada aos seus empregados, a Justiça do Trabalho é competente para julgar a lide. 



    [...]



    Ficou registrado, ainda, que “ao descumprir a obrigação de manutenção de plano de saúde a ex-empregados que fizeram tal opção nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, as reclamadas violaram o direto constitucional à saúde, atingindo a coletividade de trabalhadores nessas condições, evidenciando o dano moral coletivo” (fls. 1.468). 



    Assim, o Tribunal Regional ao dar efetividade aos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, não incorreu em violação aos aludidos dispositivos.



    Rever as conclusões adotadas na origem, quanto à competência da Justiça do Trabalho, bem como os efeitos da rescisão do contrato firmado entre as partes, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 9.656/1998), o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARADO INCABÍVEL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181 RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    (ARE 1.501.351 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024). (grifei)



    .......................................................................................................



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APOSENTADORIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. NORMA REGULAMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.12.2000. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.’ Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (RE 584.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/6/2015). (grifei)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente